Tribunal: TJMT
Processo: 0001578-34.2012.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001578-34.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLA SUELE MEOTTI GURKA - CPF: 990.637.781-04 (VÍTIMA), TIAGO FERNANDO DA SILVA - CPF: 028.985.971-98 (APELANTE), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA (APELANTE), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA - CPF: 052.090.931-31 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DE OLIVEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LANCHONETE CRETUS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
, DE OFÍCIO, SUSCITADA NA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, V, E 115 DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – 2.
MÉRITO
:
RECURSO DO
PRIM
EIRO APELANTE
– PLEITO ABSOLUTÓRIO –
ACOLHIMENTO
– FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIEM QUE
ELE
TENHA CONCORRIDO PARA O COMETIMENTO DO DELITO – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA
INDENE DE DÚVIDAS
– INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSO DO

SEGUNDO APELANTE –
3.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – IN
ACOLHIMENTO
– PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, RELATOU COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO
SEGUNDO
APELANTE E
SEUS
COMPARSAS ADOLESCENTES – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –
4. ALEGADA
A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA –
ART. 29, § 1o, DO CÓDIGO PENAL
–
IMPOSSIBILIDADE
– COAUTORIA CONFIGURADA – LIAME SUBJETIVO – CONJUGAÇÃO DE VONTADES – TODOS AGENTES RESPONDEM PELO RESULTADO – 5.

POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA PARA O MÍNIMO LEGAL –
INCONSISTÊNCIA
– ANÁLISE IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL E JUSTO – 6.
READEQUAÇÃO, CONTUDO, DA PENA PECUNIÁRIA – ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENADE MULTADEVE SER PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO
SEGUNDO
APELANTE – 7
. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO A UM DOS FATOS
.
E, NO MÉRITO, RECURSO
DO PRIMEIRO APELANTE
PROVIDO
E PARCIALMENTE

PROVIDO
DO
SEGUNDO
APELANTE
.

1. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é
medida
que se impõe
,
porquanto decorrido lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Ademais, deve ser ressaltado, que, na espécie, o referido prazo se reduz de metade
em relação ao primeiro apelante
, nos termos do art. 115 do Código Penal,
eis que

ele
era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato.

2
.
A reforma da sentença condenatória para que o primeiro apelante seja absolvido é imperiosa porque, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da sua participação no crime narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

3
. Deve ser afastada a tese visando à absolvição
do
segundo
apelante
pelo crime patrimonia
l
sob o argumento de fragilidade probatória,
eis que
tal alegação não traduz a realidade dos fatos
apurados nestes autos
, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima nas duas fases processuais
, que foram
corroborados pelos demais elementos probatórios
produzidos na instrução processual
, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada
por ele
ou da aplicação
, em seu favor,
do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

4. O ajuste de vontades e a divisão de tarefas no crime de roubo
caracterizando a coautoria e não participação de menor importância,
porque é cediço que
o emprego de arma de fogo, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa
mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração.

5. Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), deve ser mantido o quantitativo fixado
à
sanção basilar acima
do mínimo legal para a pena privativa de liberdade
,
eis que o magistrado
levou em consideração os elementos do caso concreto
.

6
.
A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com
a

pena
privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o
juiz
, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,capute § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do dito diploma legal, respeitando, outrossim, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal
, bem como a
situação econômica do condenado.

7
. Prescrição reconhecida em relação a um dos fatos. E, no mérito, recurso
do primeiro apelante
provido

e
parcialmente provido
o do
segundo
apelante
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno da Silva
e

Tiago Fernando da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara

da Comarca de
Nova Mutum
-MT
, nos autos da
Ação Penal
n.
0001578-34.2012.8.11.0086 (processo n. 42/2012
- código n.
54089)
, conden
ando

o

primeiro
à
pena
de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 101 (cento e um) dias-multa, a ser calculo na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente
; e o
segundo

à pena de
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, a ser calculo na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente, pela prática do crime de roubo majorado e corrupção de menor, capitulados no art. 157, §2°, I (emprego de arma de fogo) (redação antiga) e II (concurso de agentes) do Código Penal, e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, em concurso formal de crimes, nos termos do art. 70,
caput
, do Código Penal.

Além disso, n
o mesmo édito
judicial
,
ambos
foram absolvidos da prática do crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03, nos termos do 386, VII, do Código de Processo Penal.

Bruno da Silva,
forte
nas razões encontradiças
no
ID
89438953
, postul
a

s
ua
absolviç
ão
quanto ao
s
crime
s
que lhe
são
imputado
s
,
nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de
que
as provas
produzidas são insuficientes
para fundamentar sua condenação,
almejando
, outrossim,
a aplicação
, em seu favor,
do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Tiago Fernando da Silva, com base das razões que se
veem
no ID

94426457
,
almeja sua absolvição por ausência de prova
; bem como
“
por configurar crime insignificante
”
; postulando, também, o
abrandamento da pena com observância dos princípios regentes à matéria.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
97714995
,

requer

o

provimento
do

recurso
interposto por Bruno da Silva, para que seja absolvido, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
;

e o
desprovimento do recurso
manejado
por Tiago Fernandes Silva.

Ne
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no ID
106363965
,
suscitou
, de ofício,
a
prescrição da pretensão punitiva dos apelantes em relação ao crime de corrupção de menor.

O
pinou pelo provimento do
recurso
de Bruno da Silva para que seja absolvido co
nforme p
ostulado
.

E
,
com
relação ao recurso de Tiago Fernandes, manifestou
-se
pelo
seu
parcial provimento
que
a sanção pecuniária
seja redimensionada
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO.

Reconhecimento
,
de

ofício, da p
rescrição

da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa em relação ao crime de corrupção de menor, suscitada pel
a Procuradoria-Geral de Justiça.

Conforme consta no relatório, a
Procuradoria-Geral de
J
ustiça opinou no sentido que seja reconhecida de ofício a
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime de corrupção de menor
, manifestação, essa, que deve ser acolhida
por esta Segunda Câmara Criminal.

Como se sabe, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em
relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.
(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16-03-2018
Public
19-03-2018).

Destacamos

Além
do mais
, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido
Codex
. Assim, levando-se em conta que a pena estipulada para o
s
apelante
s
, pelo crime de corrupção de menor, foi de 1 (um) ano de reclusão
(ainda que pelo concurso formal o quantitativo
de pena resultante da aplicação da
fração de 1/6 tenha ficado um pouco inferior)
, a perda do poder sancionador estatal é alcançada em
4 (quatro) anos
(art. 107, IV c/c art. 109, V, do referido
Codex
).

Entretanto,
em relação a Bruno da Silva,
com fulcro no disposto no art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, tendo em vista que, à época dos fatos
(4.06.2012
),

ele
era menor de 21 (vinte e um) anos de idade (eis que nascido em
17
.
04
.199
2, p. 1 do ID 89436473, p. 7
do ID
89436478 e p. 1 do ID 89436482
), razão pela qual é imperativa a redução do aludido marco temporal para 2 (dois) anos.

Logo, é imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, pela pena
in
concreto, tendo em vista que, entre
o recebimento da denúncia, em 17
de
agosto
de 201
2
(ID
89436486
), até o dia em que foi
publicada
a sentença

condenatória
em mãos do escrivão
, em 1
8
de julho de 20
1
8
–
, tal como
pode
ser visto na
certidão
de
remessa para publicação no DJE 9.538
–
, decorreram
aproximadamente 5 (cinco) anos e 11 (onze (onze) meses,
portanto mais que 2 (dois) anos [Bruno] e 4 (quatro) anos [Tiago Fernando]
sem que
houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiv
a ou interruptiva da prescrição.

Por conta do exposto, acolho
a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça,
e,
com fulcro no art. 107, IV c/c art. 09, V e 115 do Código Penal, reconheço
, de ofício,
a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
retroativa
, em relação a
Bruno da Silva
e
Tiago Fernando da Silva

pela prática do crime de
corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90),
declar
ando, por conseguinte,
extinta a punibilidade

de ambos

em relação ao referido ilícito.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia
,
constante no
ID
89436473
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta que no dia 04 de junho de 2012, no período noturno, na lanchonete
Cretus
, localizada na Avenida das Seriemas, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, os denunciados TIAGO FERNANDO DA SILVA e BRUNO DA SILVA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com emprego de violência e grave ameaça exercida com arma de fogo e contando com a participação dos menores Matheus Henrique de Souza Ferreira e Igor de Oliveira Silva, subtraíram, para todos, coisa alheia móvel consistente no valor aproximado de R$ 78,00 (setenta e oito reais), da Vítima Carla Suelen
Meotti

Gurka
, bem como, corromperam os adolescentes Matheus Henrique de Souza Ferreira e Igor de Oliveira Silva, menores de 18 (dezoito) anos, induzindo-os a praticar infração penal, qual seja, o crime de roubo.

Ademais, consta também que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, os denunciados TIAGO FERNANDO DA SILVA e BRUNO DA SILVA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, efetuaram disparos de arma de fogo, em via pública, conforme auto de apreensão (fls.34) e auto de eficiência de arma de fogo (fls.35).

Restou apurado que os denunciados TIAGO FERNANDO DA SILVA e BRUNO DA SILVA corromperam os menores Matheus Henrique de Souza Ferreira e Igor de Oliveira Silva, induzindo-os a perpetrar o crime de roubo perante a lanchonete
Cretus
, sendo que no dia dos fatos, os Denunciados e os adolescentes se dirigiram até a Lanchonete em um veículo Golf de cor verde, conduzido pelo denunciado TIAGO. Na sequência, os adolescentes Matheus e Igor desceram do veículo, enquanto que os denunciados TIAGO e BRUNO permaneceram no interior do veículo, sendo que o menor Matheus, munido com um revólver calibre 38, rendeu a proprietária da Lanchonete e o adolescente Igor pegou o dinheiro que estava no caixa. Logo após, adentraram no veículo Golf e saíram em direção ao bairro Parque do Sol.

Ademais, restou apurado que após a prática do crime, a Polícia Militar foi acionada e logrou êxito em localizar o veículo Golf próximo à Rua dos Mamoeiros, sendo que ao avistar a viatura policial os Denunciados tentaram empreender fuga pela BR163, sentido Cuiabá/MT, e em frente a Fazenda Mutum, fizeram a conversão e voltaram sentido Nova Mutum/MT, deslocando-se em rota de colisão com a viatura da PM. Porém, há poucos metros de colidirem frontalmente com a viatura, desviaram e passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a guarnição policial.

Ainda, restou apurado que na tentativa de parar o veículo, Policiais Militares alvejaram o pneu com disparos de arma de fogo, no entanto, os Denunciados passaram pela primeira barreira policial. Porém, foram abordados na segunda barreira policial formada na Perimetral das Samambaias, próximo à Mecânica Cascavel, ocasião em que foi encontrado no interior do veículo um revólver calibre 38 municiado com 03 (três) munições intactas e 02 (duas) deflagradas, oportunidade em que todos os ocupantes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Por fim, restou apurado que após a prisão dos Denunciados, a vítima Carla Suelen
Meotti

Gurka
reconheceu os menores infratores e o denunciado TIAGO, que estava conduzindo o veículo Golf, bem como, afirmou que havia uma quarta pessoa no interior do veículo.
[
...
]
.
Destaques no original

Do recurso
de
Bruno da Silva

Bruno da Silva postula sua absolvição ao argumento de que as provas produzidas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, almejando
, ademais,
a aplicação, em seu benefício, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Neste ponto assiste razão
ao
primeiro apelante conforme
foi
afirmado o Ministério Público nas alegações fin
ais e nas contrarrazões recursais,
e ratificado
pelo signatário
do parecer acima citado
não havendo
, portanto,
necessidade de maior aprofundamento acerca da matéria.

No entanto, por amor a clareza, impõe-se registrar
que, do
interrogatório
de Bruno da Silva e
dos depoimentos colhidos da vítima e das testemunhas
durante as duas fases da persecução penal
,
ficou induvidoso que
o primeiro apelante
não foi reconhecido como um dos participantes do crime de roubo narrado na exordial acusat
ória
. Além disso, ficou demonstrado q
ue o crime patrimonial em referência foi perpetrado por dois adolescentes que foram auxiliados
por
Tiago Fernando, não havendo qualquer indicativo que pudesse ao menos
sugerir
a participação de uma quarta pessoa na empreitada criminosa, cumprindo asseverar
, ademais,
que o nome do primeiro apelante somente foi envolvido
no caso
pelo fato isolado de ele ter sido localizado, em momento posterior ao da prática do
injusto penal
, na companhia do segu
ndo apelante e dos
ditos
adolescentes, o que
, por óbvio,
não é suficiente para dar ensejo
à
sua condenação.

Como se sabe,
meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para dar ensejo a um
édito
condena
tório
, resultando, inevitavelmente, na absolvição do acusado, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, eis que, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, nos demais casos, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem indubitavelmente a materialidade e a autoria delitiva, tal como entendeu este Tribunal de Justiça nos acórdãos assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA –
VÍTIMA QUE AFIRMA QUE O AGENTE USAVA ROUBA BRANCA E MÁSCARA BRANCA, AO PASSO QUE O APELADO FOI PRESO EM FLAGRANTE COM CAMISETA PRETA E SEM MÁSCARA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL - INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o apelado tenha sido flagrado na posse de um dos objetos roubados logo após o cometimento do crime, a vítima é categórica ao afirmar que o autor do delito utilizava roupas brancas e máscara branca, ao passo que o apelado foi encontrado trajando uma camisa preta. Somado a isso, não se verifica a realização de conhecimento pessoal por parte da vítima e das possíveis testemunhas oculares.

Assim, não tendo sido a autoria comprovada de maneira indene de dúvidas, verifica-se a ausência de prova inequívoca da autoria do delito, e, consequentemente, a absolvição do réu é medida que se impõe, devendo ser prestigiado o brocardo jurídico in dubio pro reo, pois, diante de dúvidas razoáveis, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente
.

Apelo acusatório não provido, mantendo a sentença absolutória, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

(TJMT - N.U 1001443-28.2020.8.11.0020, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 30/07/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – RELATO DO ACUSADO VEROSSIMILHANTE – TESTEMUNHAS DE DEFESA QUE APONTAM COINCIDÊNCIA ENTRE O HORÁRIO DO ROUBO E A ESCALA DE TRABALHO DO RÉU – DECLARAÇÃO DAS OFENDIDAS E RECONHECIMENTO INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA ALÉM DE DÚVIDA RAZOÁVEL – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É imperiosa a absolvição do acusado quando as provas produzidas não satisfazem minimamente o standard probatório necessário à condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

(TJMT - N.U 0008880-46.2006.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021,
Publicado
no DJE 02/06/2021)
Destacamos.

É imprescindível averbar,
ainda nesse diapasão,
que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o agente, tendo em vista que no processo penal de um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, razão pela qual deve ser dado provimento ao recurso do primeiro apelante para que ele seja absolvido da acusação
da prática do crime de roubo narrado na denúncia.

Do recurso
de
Tiago Fernando da Silva

O
recurso de apelação interposto
por Tiago Fernando
, conforme se verá adiante, deve ser parcialmente provido para
seja readequada a
sanção pecuniária que, de fato, foi imposta sem
a
observância
dos
critérios da proporcionalidade e não guardou simetria com a pena privativa de liberdade que foi fixada
ao segundo apelante.

Nesse desiderato,
constata-se que a existência material do
s
crime
s
de roubo circunstanciado

e corrupção de menor
(esse já prescrito)
narrado
s
na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante de ato infracional (ID 89436477, p. 02/03); auto de apreensão (ID 89436481, p. 10); auto de exame de eficiência de arma de fogo (ID 89436480, p. 09/10)
;

bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa d
e Tiago Fernandes
.

E
,
não obstante

ele
negue a prática
do
s

crime
s
que lhe fo
ram
imputados
,

a autoria
ressai incontestável do conjunto probatório,
do qual se extrai que
o segundo apelante
atuou ativamente na empreitada criminosa auxiliando os
adolescentes
Matheus Henrique de Souza Ferreira e Igo
r de Oliveira Silva na prática do crime
patrimonia
l
, com divisão de tarefas, ficando
, indiscutivelmente,
caracterizado o instituto da coautoria.

Acerca da prova da atuação
de Tiago Fernando
na prática do crime
em alusão
, eis os
depoimentos
colhidos
da vítima e das testemunhas
na fase judicial, sob o manto do contraditório e da ampla defesa
, encontradiços no relatório de mídias que se vê no ID 89438969:

[...] nós estávamos trabalhando normalmente e eu estava no caixa meu esposo tinha acabado de entrar dentro da copa pra pegar um copo logo os dois rapazes entraram e tirou uma arma de dentro do moletom que ele
tava
, uma camiseta... era a noite, nós trabalhamos a noite; aí ele veio por trás do caixa me abordou colocou a arma aqui na minha cintura, um deles ficou parado aqui, fiquei virada, um ficou revirando o caixa, o outro ficou com a arma e cuidando, na hora que meu esposo veio ele apontou, tirou a arma apontou para meu esposo aí meu esposo... até tinha um facão perto ia pegar o facão ia machucar ele mas aí como ele viu que
tava
em dois né, aí eles reviraram tudo, começaram a gritar comigo ‘cadê o dinheiro, onde é que tem dinheiro’, e bagunçaram tudo, aí eu recolhi o que eu tinha de dinheiro joguei nele aí eles saíram correndo, gritando com os clientes,
tava
cheio de gente, cheio, famílias, era pai correndo com filho debaixo de terno... só um deles
tava
armado; não [não estavam encapuzados],
tavam
de boné [de cara limpa]; não [não atiraram na rua] aí eles saíram correndo que o carro deles ficou na
Flamboyan
, que foi o meu vizinho que viu eles entrando dentro no carro, que deu as informações pra Polícia; [não soube se efetuaram disparo de arma de fogo após o assalto] a polícia disse que sim, a polícia fez sinal pra eles
pararem, eles não pararam lá perto da nativa do
Esplanda
do Sol aí que a polícia atirou pra paralisar, pra parar o carro deles aí ligaram pra nós pra ir até a delegacia pra reconhecer; só um deles [reconheceu] o Tiago é conhecido da gente, o Tiago é... a mãe dele, o pai, uma ou outra vez [o Tiago frequentava a lanchonete]; pela família [conhecia o Tiago] na verdade assim os que entraram lá dentro disseram pra nós que eram de menores, disseram pra nós que eram de menores, e os que estavam no carro eram os de maiores, então infelizmente né, os de menores devem tá por aí aprontando não há lei pra eles né, já era a quarta vez que assaltaram a gente sempre de menores, sempre armado, sempre agredindo e continuam assim rindo igual
tava
ali o fulano né, então é triste. Isso [reconheceu na delegacia um dos menores que consta como Igor de Oliveira Silva e Matheus Henrique de Souza Ferreira] só que agora eu não lembro qual deles que era né, na verdade hoje eu nem me recordo da feição deles; [não verificou o momento em que entraram no carro] quem viu eles entrando no carro foi meu vizinho, eles estavam ali perto, na verdade o carro
tava
na frente da casa dele, na frente da casa do Bruno e ele viu; não, só o Tiago, de vista [que conhecia] tenho conhecimento mais com a mãe dele; [Pergunta Promotor de Justiça: aqui consta no seu depoimento, quando a senhora foi ouvida na Delegacia, de que a ação foi muito rápida e que em seguida saíram correndo apontando armas para os clientes, e adentraram em um veículo Golf verde escuro e seguiram em direção ao bairro Parque do Sol] é o carro que
tava
com eles, isso, que o meu vizinho falou; [Promotor de Justiça: a senhora sabe pelo vizinho?] isso; [Promotor de Justiça: que foi possível visualizar que havia outras pessoas no veículo, sendo uma delas a pessoa de Tiago, pois este estava conduzindo o veículo] Isso; [depois foi na delegacia reconhecer os quatro que foram presos, dois maiores e dois menores]; foi só dos menores [que fez o reconhecimento], só de um dos menores; [sobre os maiores] que são confessos né, Tiago ele fez uma declaração que estava conduzindo o veículo, ele fez uma declaração que ele estava. [...]
(
Trechos da
s
d
eclarações
judiciais
da vítima Carla Suelen
)
.

[...] no dia nós
tava
em duas patrulhas na rua e houve o roubo naquela avenida das
Siriemas
acho que o comércio é Lanchonete
Cretus
, e onde dois rapazinho desceu lá efetuaram o roubo um deles
tava
armado né, e após o roubo ali, saíram correndo pra cima e populares viu esses dois rapazinho entrando num Golf de cor escura, não me recordo a cor aí empreenderam fuga né, aí nisso nós fizemos busca pela cidade aí eu não lembro quanto tempo após não sei se foi uma hora ou mais o Sargento Sobrinho viu o carro em direção a BR sentido Cuiabá aí eles foram atrás, foram atrás aí lá na frente eles estavam longe na frente já mas percebeu a polícia, o carro deles era bom de andar aí lá na frente perto da Fazenda há uns cinco quilômetros pra frente aí nisso a guarnição parou... eles parou na frente manobrou o carro e voltaram, voltaram a guarnição tentou fazer bloqueio mas só que eles furou o bloqueio aí nisso eu e o Tenente
Arides
nós
tava
na cidade vindo dar apoio pra eles aí o pessoal passou rádio pra nós que eles
tava
vindo em direção de volta a cidade e nisso nós conseguiu abordar eles na perimetral próximo a empresa “Excelência”, abordou, desceram do carro, os quatro, os dois maiores e os dois menor e nisso a arma de fogo
tava
no banco traseiro do carro, uma arma só; isso foi a outra guarnição, isso na hora do bloqueio lá [na BR] [sobre o disparo de arma de fogo]; pelo que a gente analisou, pelo jeito foram os menores mesmo [que efetivaram o assalto] os dois menor, só que tinha gente maior esperando no Golf, não sei se tinha uma pessoa ou duas isso aí não sabe dizer, mas ele entrou na porta traseira, os menores; sim senhor [reconhece os acusados que estavam na audiência como sendo os abordados pela Polícia]; não, já estavam com o pneu furado que os menino
atingiu o pneu do, um tiro acertou o pneu do carro deles e nisso eles estavam com pneu furado mas mesmo assim eles estavam indo embora aí lá em frente a “Excelência”
botamo
a viatura, entramo no meio da pista e
mandamo
parar aí eles parou; os de maior eles sempre negou o fato mas só que tudo, as característica, tudo, batia que era eles e só um dos dois maior que esse rapaz aqui que tá do meu lado que ele falava que não tinha nada a ver com essa situação que ele
tava
lá no outro, num evento que
tava
tendo e ele veio de lá pra cá de carona com eles, os outros três certeza. [...]
(
Trechos das d
eclarações
judiciais
da testemunha PM Geraldo
Arguaz
Neto
).

[...] eu estava de serviço comandando a guarnição, de serviço, aí fomos informados que havia acontecido um roubo no “
Cretas
” aí eu comandava a guarnição desloquemos até o local chegando lá já havia ocorrido o roubo onde que as vítimas relataram que tinha entrado três pessoas lá mas só uma arma que havia feito o roubo né, aí nós comecemos a fazer buscas aí após alguns, um tempo, fomos informados que algumas testemunhas viram um Golf verde, os cara fizeram o roubo e entraram no Golf verde aí nós em ronda pela cidade deparamos com esse veículo na rua dos Mamoeiros sentido BR eu e o policial motorista tentamos fazer abordagem aí eles empreenderam fuga aí nós comecemos a fazer uma perseguição aí saíram na BR sentido Posto Gil aí quando
tava
se aproximando da Fazenda Mutum eles viraram o carro e vieram em nossa direção, de frente a frente pra bater de frente nós
paramo
,
descemo
do carro e
efetuamo
disparo e eles também efetuaram não lembro a quantia de disparo mas efetuaram disparo também aí nós
atingimo
o pneu
fizemo
a volta e
voltamo
na perseguição, eles entraram na perimetral lado direito, sentido “Excelência” só que nós já tinha comunicado com a base no momento e já tinha outra guarnição de serviço já que
tava
o Tenente e o Sargento
Arguaz
, onde que
fizemo
a abordagem nele próximo a mecânica, próximo ali da “Excelência”, aí foi localizado uma arma de fogo e tinha quatro pessoas dentro; contra a guarnição [os disparos] eles vieram pra bater de frente com a gente até descemos do veículo na hora do ocorrido; eles estavam a frente fizeram a volta e vieram, eles entraram na contra mão, na BR duas mão né, eles viraram o veículo e vieram de frente mesmo (...); não deu de perceber, eles
tavam
de luz alta [quem estava com a arma de fogo]; [sobre a participação dos assaltantes] porque na verdade doutor quem deu a continuidade foi a Polícia Civil aí foi feito o reconhecimento né do pessoal lá no... (...) isso, três, um ficou dentro do carro [três executaram e um ficou no carro], só um que
tava
armado na hora da ação, só um que portava a arma na hora [...].

(
Trechos das d
eclarações
judiciais
da testemunha PM João da Silva Sobrinho
).

[...] não [os fatos não são verdadeiros]; conheci no dia do acontecimento [o Tiago];
tava
aqui no ginásio aqui (...) fui eu e minha mulher e mais dois colegas [
Yago
e Valdinei] nós fomos lá pra festa da BR (...)
tava
nós quatro... ela era o “
proibidão
” [a festa] no meio do nada, coloca som lá e fica todo mundo dançando e bebendo, conheci lá [o Tiago]; nós fomo lá
tava
dançando lá, chegou Tiago, Matheus e o Igor, Igor já foi meu ex-cunhado nós
ficamo
conversando, o Igor eu conhecia, conversando ali ele [Igor] pegou e falou ‘
aê
Bruno
vamo
rachar pra comprar umas cerveja’ nós
pegamo
e fomo (...) aí o Matheus também conhecia mais ou menos de vista (...) o Tiago nunca tinha visto ele, foi a primeira vez; aí eu não sei dizer [se Tiago era amigo do Matheus e do Igor] chegaram juntos, peguei chamei pra ir de moto ele falou
‘não, pode deixar que nós tamo de carro’ aí vi que o dono do carro era ele; era um Golf, era um meio verde escuro; nós
pegamo
e
descemo
lá; foi eu, o Igor, Matheus e o Tiago [foram comprar bebida]; minha mulher pegou ficou lá do lado da minha moto esperando, ela queria ir junto, falei, não espera aí fica olhando a moto e os capacete; eu tinha vinte reais, aí eu não sei [quanto os outros tinham de dinheiro] eles falou que nós ia juntar pra inteirar pra comprar mais, nós ia dividir,
descemo
naquela rua ali do lado do Esplanada do Sol ali até o bar do Cuiabano,
compremo
ali umas bebida ali fomo e
voltamo
,
compramo
bem ali do lado do bar do Cuiabano, aí não sei o nome da (...), aí nós fomo, quando nós
tava
voltando, bem na esquina da Esplanada do Sol aí nós
peguemo
vimo o carro da Polícia vindo com sirene apagada, nós
tava
subindo, aí eles viram o carro da polícia e pegaram a começaram a correr, eu falei por que vocês estão correndo? Ele, o Tiago [
tava
dirigindo] eu
tava
sentado no banco da frente, do lado; aí eu falei por que vocês tão correndo? Aí eles falou não, aí o Matheus pegou falou assim nós já fizemos dois assalto ali embaixo, falei mas pra que isso aí, eles pegaram falaram não isso daí nós vai escapar e começaram a correr, é correr de carro... não, ele [Tiago] acelerou o carro e falou nós vai escapar, ele
tava
dirigindo [o Tiago], só ficaram quieto e falou não, arrocha, pediram pra correr, não nós vai escapar, eu fiquei ali; eu vi a arma depois que eu
tava
lá no chão que já tinha prendido, quem
tava
armado era o Matheus; aí nós
peguemo

começamo
a correr pegaram lado perimetral em direção a Fazenda Mutum e correndo, correndo, correndo, de frente a Fazenda Mutum demo a volta lá aí
voltemo
com outros polícia, jogou luz forte, luz alta, aí baixei a cabeça botei a cabeça entre meus
pé
lá embaixo e começou a atirar lá só vi depois que nós já
tava
lá no trevo (...) nós
tava
passando lá com os pneu furado e começou a correr passou no meio da festa que nós
tava
lá e de frente a “Cascavel” ali pararam nós ali, revistaram e levaram nós preso; porque eu fui preso junto [por isso o nome do interrogado está envolvido no assalto] só; não, eu garanto que lá eu não fui [na lanchonete
Cretus
]; dali da festa de frente do ginásio ali fui direto pra aquela festa lá, já
tava
lá quando eles chegaram; [estava na festa do
proibidão
] minha esposa e mais dois amigos; foi o Igor [que se aproximou]
tava
acompanhado do Matheus (...) o Tiago
tava
no carro,
tava
no carro lá afastado; falou assim ‘
aê
Bruno
vamo
rachar ali pra comprar umas bebida’ falei ah
vamo
, aí eu falei vou pegar o capacete ele falou ‘não, nós tamo de carro’ (...) não, no momento de nós ter conversado não [o Tiago não estava]; já, já tinham, falou que eles tinham enchido o tanque [os adolescentes já estavam na companhia do Tiago no carro antes de chegar na festa] falei assim não,
vamo
de moto, ‘não, não, nós tamos de carro o tanque tá cheio’ aí eu falei então
vamo
lá; nós nos afastemos assim questão de uns dois, três metro só, que eles foram na frente, falei com minha mulher um pouquinho e fui junto... não, nós
tava
tudo junto no mesmo julgar [quando foram comprar as bebidas] [os quatro foram comprar bebidas juntos]; não, de jeito nenhum [enquanto estava com os outros três não praticaram o assalto], já tinham praticado [o assalto] aí eles falaram depois que a polícia já
tava
atrás de nós aí eu falei e agora o que nós
vamo
fazer... para aí...; o Matheus que falou tinha feito dois assaltos aqui embaixo e aí não falou mais nada, não explicou mais nada, onde que era, nem nada, só falou isso aí, aí peguei falar o que, falei não para aí, não quiseram parar, não pude fazer nada; já, sim [deu a entender que o Tiago já estava na companhia dos dois adolescentes antes de chegarem na festa do “
proibidão
”].

(
Trechos do i
nterrogatório
judicial
de Bruno da Silva
.

Vê-se, pois, d
os depoimentos acima
reproduzidos
que a negativa de autoria sustentada
por Thiago Fernando
está isolada
nestes
autos
,
uma vez que

os
elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal dão conta de que o os adolescentes
Matheus Henrique de Souza Ferreira e Igor de Oliveira Silva praticaram
o assalto à lanchonete da vítima e empreenderam fuga
no
veículo Golf, cor verde que era dirigido pelo segundo apelante que
os
aguardava na rua Flamboyants, próximo à lanchonete, para
fugirem
com rapidez do local
. Ademais, o
ingresso dos adolescentes no carro
dirigido pelo segundo apelante
,
foi
visto
por um vizinho
o que faz
cai
r
por terra
sua

insustentável
tese
absolutória
.

Da mesma forma, ficou claro que
os

policiais militares
, recebendo as informações
re
passadas pela vítima
,
localizaram
os autores do crime transitando no veículo Golf em direção a BR,
tendo
Tiago Fernando
, ao
avistar a viatura
, empreend
ido
fuga em alta velocidade e, mesmo com o pneu furado
continuou

até ser parado no
bloqueio policial realizado com o auxílio de uma segunda viatura,
daí por que
não se
pode cogitar
em fragilidade probatória, muito menos e ausência de prova para a condenação
do segundo apelante
.

Como é cediço
nos
delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada
se
mostra firme e coerente com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na hipótese.

Outrossim,

inexistem
nestes
autos elementos probatórios que desqualifiquem o depoimento da
vítima
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso
da
parte
dela
em atribuir falsamente o delito de roubo ao
segundo
apelante, daí por que as afirmações daquela não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este
s
.

Aliás, s
obre matéria
,
este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2o, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2o-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

“
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a
instrução processual, como no caso dos autos
.
” (
Ap
139547/2015 – TJMT)
(
TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020)
.
Destacamos

Por sua vez, Tiago Fernando
não apont
ou
um
elemento
idôneo
sequer que pudesse elidir
as provas
produzidas na instrução processual, deduzindo
, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para
estes
autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na decisão
condenatória
, restando
claro
, portanto,
que a
negativa de autoria
apresentada por
ele
não se coaduna com a dinâmica descrita pela
vítima
no dia do ilícito.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis e militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
deles
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

E
necessário salientar, também, que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar de forma escorreita sua decisão, basta que o
juiz
exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes,
principalmente em
hipótese
como a discutida nestes autos
em que o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

No
que alude à temática,
este é o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019).
Destacamos

Destarte, é forçoso concluir que
, na espécie,
o
juízo
de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída a
Tiago Fernando
, tampouco espaço para a aplicação, em favor
de
le
, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência
sua
pretensão absolutória
c
om base no

argumento de inexistência de
prova ou de
fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386,
V e
VII
,
do Código de Processo Pen
al).

C
onquanto
Tiago Fernando
tenha afirmado que sua pena teria que ser menor porque sua participação no crime limitou-se a dar fuga aos adolescentes que anunciaram o assalto, não se pode cogitar
no
reconhecimento
do instituto da
participação de menor importância, previst
o
no art. 29, § 1o, do Código Penal, uma vez que
não remanesce qualquer dúvida que houve ajuste entre
ele
e o
s
adolescente
s
para a prática do crime de roubo
narrado na denúncia
caracterizando coautoria e não participação de menor importância ou cooperação dolosamente diversa,
porque
, é cediço, que
o
emprego de arma de fogo, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior
censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrariu
sensu
do art. 30 do Código Penal.

E
essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em caos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim procederem, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles. A propósito, deve ser registrado que esse entendimento continua sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante pode ser visto nos julgados prolatados nos seguintes processos:
Habeas Corpus
n. 371.559/SC, relatado pelo Minis
t
ro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e do
AgRg
no
Habeas Corpus
n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

A propósito, acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato
amplia o conceito de autor
, definindo-o como aquele que tem o
controle final do fato
, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe
, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da
vontade
da própria conduta, tratando-se de
um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2a
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende dos acórdãos sintetizados desta forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
.

2. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, de desclassificar a imputação para roubo majorado, seria necessário o reexame do material probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se o recorrente não agiu com animus necandi, quis participar de crime menos grave ou, mesmo, se assumiu o risco de produzir o resultado morte. Óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020,
DJe
12/05/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
.

2. In
casu
, o Tribunal de origem destacou que,
embora não tenha realizado o disparo, a atuação do agravante foi relevante para a consumação do delito, tendo, inclusive, se encontrado previamente ao crime com os corréus, prestando fuga aos agentes e fornecendo sua residência para que o dinheiro auferido fosse repartido logo após o crime, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio.

3. Agravo improvido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1190438/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
24/08/2018).
Destacamos

No
tocante ao
pedido
genérico
de redução da pena

inicial
estabelecida

a Tiago Fernando
, extrai-se que o
sentenciante

a
fixou

em 6 (seis) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão e
146 (cento e quarenta e seis)
dias-multa, ou seja, em 2 (dois) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão e 1
36
(
cento e trinta e seis
) dias-multa acima do mínimo legal,
atribuindo valoração negativa às circunstâncias do crime
sob os seguintes fundamentos:

[...]

1
) Quanto ao réu Tiago Fernando da Silva

1.1) Quanto
ao crimes
de roubo duplamente majorado

O crime de roubo (art. 157) tem como preceito secundário a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

A
culpabilidade
do agente, em relação a esse crime é normal do tipo penal infringido, não demonstrando a sua conduta especial reprovabilidade que transborde aquela já encerrada pelo crime duplamente majorado cometido.

O réu é primário e não ostenta
antecedentes
criminais.

Sem elementos nos autos quanto a sua
personalidade
ou
conduta social
.

Os
motivos
do crime são os normais do tipo: a obtenção de lucro fácil.

As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, já que cometido em concurso de agentes e mediante o emprego de arma, ambos recursos que aumentam gravidade da conduta, os riscos das vítimas, assim como diminuem a sua capacidade de reação, facilitando a execução criminosa. Nesse caso, considerando que ambas as circunstâncias constituem causas especiais de aumento de pena previstas pelo parágrafo segundo artigo 157, não há óbice que uma dela seja considerada como circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base enquanto a outra seja considerada como causa especial de aumento da pena. Cito:

[...]

Assim, considero como negativa a circunstância de o crime ter sido cometido em concurso de agentes.

As
consequências
do crime foram de pequena monta, já que pequeno o valor subtraído.

O
comportamento das vítimas
em nada contribuiu para a prática do crime.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime
a pena-base de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

Incide a causa de aumento de pena prevista pelo parágrafo 2o, inciso I do Código Penal, eis que o crime foi cometido sob ameaça exercida através de arma de fogo, que ora aplico em sua fração mínima de 1/3 (um terço), atingindo, assim, a pena final de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão por esse crime
.

Quanto à pena de multa, considerando que ela deve guardar exata correspondência e proporção com a pena privativa de liberdade aplicada, imponho ao condenado a pena de 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa
.

Fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, eis que não há nada nos autos que indique que a situação econômica do réu possa suportar condenação em valor superior.

[...].

(Trecho da sentença lançada no ID
89438498, p. 04/07
).
Destaques no original

Em relação às circunstâncias do crime, agiu acertadamente,
o sentenciante,
pois levou em consideração o concurso de agentes para a prática do crime, a fim de utilizar essa causa de aumento para majorar a pena-base, conforme prevê o Enunciado n. 32, da Turma de
Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim grafado:
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
. Ness
e
ponto, verifica-se,
ainda,
que o
magistrado
utilizou o concurso
de agentes na primeira etapa da dosimetria e o emprego de arma, na terce
ira fase do cálculo dosimétrico.

Depreende-se, portanto, a
pena privativa de liberdade
aplicada a Tiago Fernando
foi fixad
a
de maneira razoável e justa dentro do
poder discricionário do
juiz
não
necessitando, destarte,

de
qual
quer

reparo
por este órgão revisor.

T
odavia,
d
eve ser redimensionada a pena de multa fixada
Tiago Fernando
,
porque o
sentenciante não adotou o sistema trifásico
;

e
, como não bastasse,
estabeleceu ao segundo apela
nte
, de forma exacerbada,
146 (cento e quarenta e seis) dias-multa
.

Com efeito, em relação ao assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 33,
nos seguintes termos
: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Diante do exposto,
considerando
o quantitativo da
pena
inicial

estabelecida
para a pena privativa de liberdade, fixo, na primeira fase dosimétrica
,

a
pena de multa em 14 (catorze) dias-multa.

Na segunda fase, inexiste
m
atenuantes e agravantes a serem consideradas, razão pela qual conservo a pena de multa em formação em 14 (catorze) dias-multa.

E, terceira fase
,
inexiste causa de diminuição de pena
;
contudo
em decorrência da presença da
causa de aumento de pena prevista no § 2o, I, do Código Penal
–

eis que o crime foi cometido sob ameaça exercida por intermédio de arma de fogo
–
, aplico a fração mínima de 1/3 (um terço),
resultando a
pena final de multa em
18 (dezoito) dias-multa
, que deverão ser calculados unitariamente em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do
s
fato
s
.

Posto isso,
em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
reconhe
ço
, de ofício,
a
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
retroativa
, em relação a
Bruno da Silva
e
Tiago Fernando da Silva

pela prática do crime de
corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90)
.

E,
no mérito
,

dou provimento
ao recurso de apelação
criminal interposto por
Bruno da Silva
, para absolvê-lo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da acusação da prática do crime de roubo circunstanciado,
capitulado no art. 157, §2°, I (emprego de arma de fogo) (redação antiga) e II (concurso de agentes) do Código Penal.
E
,

dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal aviado por
Tiago Fernando da Silva
, para readequar a
sanção
pecuniári
a,
remanescendo, a pena
definitiva
de

6 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
a ser cumprida
em regime inicial
semiaberto
,
bem como
18 (dezoito) dias-multa
,
pela prática do crime de
roubo circunstanciado,
capitulado no art. 157, §2°, I (emprego de arma de fogo) (redação antiga) e II (concurso de agentes) do Código Penal, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022